Tribunal: TJMT
Processo: 1004105-33.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004105-33.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE MEYER PERUZZO - CPF: 045.153.451-41 (APELANTE), JOAO MARCOS DE SOUSA - CPF: 209.980.311-00 (APELADO), AILTON BEZERRA CAVALCANTE - CPF: 695.740.901-59 (APELADO), JOAO MARCOS DE SOUSA - CPF: 209.980.311-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON BEZERRA CAVALCANTE - CPF: 695.740.901-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE TRÁS. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente ação regressiva de indenização, condenando solidariamente o apelante e o
utro requerido (proprietário do veículo conduzido pelo apelante)
ao pagamento de R$ 8.933,66, a título de ressarcimento pelo valor pago ao segurado em virtude de colisão traseira, além de juros, correção monetária, custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a presunção relativa de culpa do condutor do veículo que colide na traseira pode ser afastada pela alegação de frenagem brusca do veículo à frente, motivada por presença de animais na pista, e se há elementos suficientes para desconstituir o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A jurisprudência consolidada do STJ estabelece presunção relativa de culpa do condutor do veículo que colide na traseira, com base no
art
. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, impondo-lhe o dever de manter distância segura e atenção redobrada no tráfego.

4.
A presunção pode ser afastada mediante prova de excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito externo, ônus que recai sobre o condutor do veículo abalroador.

5.
No caso concreto, o apelante não produziu prova técnica ou testemunhal apta a demonstrar que a frenagem do veículo à frente foi imprevisível ou que a colisão era inevitável, limitando-se à alegação genérica de presença de animais na via.

6.
A conduta de redução de velocidade diante da travessia de animais é compatível com o dever de cautela e não caracteriza comportamento culposo da vítima.

7.
O boletim de ocorrência, embora não constitua prova absoluta, possui presunção relativa de veracidade quanto à dinâmica do acidente, não infirmada por elementos concretos nos autos.

8.
O próprio apelante, ao requerer julgamento antecipado, abriu mão da produção de outras provas, inexistindo nulidade por cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Incide presunção relativa de culpa do condutor do veículo que colide na traseira, fundada no dever legal de manter distância de segurança e atenção à condução.

A presença de animais na pista, por si só, não configura excludente de responsabilidade, especialmente quando não demonstrada a inevitabilidade da colisão.

A simples alegação de frenagem brusca não elide a presunção de culpa se desacompanhada de prova técnica ou testemunhal idônea.

O boletim de ocorrência possui valor probatório relativo e contribui para a formação do convencimento judicial quando não infirmado por contraprova.

Dispositivos relevantes citados
:

CTB, art. 29, II; CPC/2015,
arts
. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1162733/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, T4, j. 12.12.2017,
DJe
19.12.2017; STJ,
AgRg
no REsp 1416603/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, T3, j. 24.02.2015,
DJe
03.03.2015; TJMT, AC 1005214-07.2016.8.11.0003, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 07.08.2024; TJMT, AC 0012202-54.2010.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 24.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RAC
1004105-33.2019.8.11.0041

EDUARDO HENRIQUE MEYER PERUZZO

X
YELUM SEGUROS S.A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por EDUARDO HENRIQUE MEYER PERUZZO, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Indenização (regressiva) ajuizada por LIBERTY SEGUROS S/A em face do apelante e do ESPÓLIO DE JOÃO MARCOS DE SOUSA, julgou procedente o pedido inicial para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 8.933,66, referentes ao valor desembolsado pela seguradora ao seu segurado em decorrência de sinistro de trânsito, fixando correção monetária e juros, além de custas e honorários (Id. 338315922).

Nas razões recursais, o apelante alega que a sentença incorreu em
error
in
judicando
, por tê-lo responsabilizado civilmente sem prova robusta de sua culpa, valendo-se, segundo sustenta, de presunção relativa de culpa em colisão traseira e de boletim de ocorrência, documento que reputa de valor probatório limitado. Sustenta que incumbia à seguradora demonstrar o ato ilícito e o nexo causal (art. 373, I, do CPC), o que não teria sido satisfeito. Afirma que a dinâmica narrada revela que a causa determinante do acidente foi a frenagem/conduta súbita do veículo à frente, motivada por animais na pista, o que afastaria a presunção de culpa do condutor que seguia atrás, inexistindo, assim, prova suficiente para imputação do dever de indenizar. Ao final, requer a reforma integral da sentença, para julgar improcedente o pedido em relação a si, com inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Apresentadas contrarrazões
(Id. 338315927)
, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, sustentando que o conjunto probatório confirma a dinâmica do acidente, que o boletim de ocorrência goza de presunção
juris tantum
e que o apelante não produziu prova capaz de elidir a presunção de culpa pela colisão traseira.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, o presente recurso versa sobre ação regressiva ajuizada por seguradora em face do condutor e do proprietário do veículo causador de acidente de trânsito, buscando o ressarcimento do valor pago ao segurado em razão de colisão traseira. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade civil do apelante, entendimento contra o qual se insurge o recorrente, sob o argumento de inexistência de prova suficiente de culpa, notadamente porque o veículo à frente teria reduzido abruptamente a velocidade em razão da presença de animais na pista, circunstância que afastaria a presunção de culpa decorrente da colisão traseira.

No caso dos autos, é incontroverso que o acidente ocorreu quando o veículo segurado, ao trafegar pela estrada de Acorizal, reduziu a velocidade ao avistar macacos atravessando a via, sendo atingido na parte traseira pelo veículo conduzido pelo apelante. A controvérsia, portanto, restringe-se à verificação da existência, ou não, de excludente apta a afastar a responsabilidade do condutor que colidiu na traseira.

É pacífico o entendimento de que, em hipóteses de colisão traseira, incide presunção relativa de culpa do condutor do veículo que segue atrás, fundada no dever legal de atenção, cautela e manutenção de distância de segurança suficiente para permitir a frenagem em situações previsíveis do tráfego, conforme dispõe o art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Trata-se de presunção
juris tantum
, passível de ser elidida mediante prova concreta de circunstâncias excepcionais que rompam o nexo causal ou caracterizem culpa exclusiva da vítima, ônus que recai sobre aquele que pretende afastá-la.

Nesse sentido
, o Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO
TRASEIRA.
RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
N.
7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo
motorista, nos termos do inciso II do
art
.
29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes"
(
AgInt
no
AREsp
n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017,
DJe
25/10/2017
) .
2. É inviável o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
3 .
No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não conseguiu produzir provas aptas ao afastamento da presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. Para entender de modo contrário, seria necessário o reexame dos elementos fáticos, incabível no especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento
.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1162733 RS 2017/0218361-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/12/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2017)
.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURADORA
SUB
-ROGADA
. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
COLISÃO PELA TRASEIRA. OBSERVÂNCIA DO INCISO II DO ART. 29 DO CTB. PRESUNÇÃO DE
CULPA.
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. 1. Aquele que abalroa por trás na condução de veículos automotores tem em seu desfavor a presunção de culpa, ante a aparente inobservância do dever de cautela contido no inciso II do art. 29 do Código de Trânsito
Brasileiro.
2. Incidência do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o
onus

probandi
, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa". 3. Inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
4. Revitalização da sentença que julgara procedente o pedido indenizatório. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”
.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1416603 RJ 2012/0207146-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/02/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/03/2015)

No mesmo sentido, já decidiu este
eg
. Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR – FRENAGEM ABRUPTA DO VEÍCULO CONDUZIDO PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VELOCIDADE DOS VEÍCULOS NO MOMENTO DO ACIDENTE – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO À CAUSA DO ACIDENTE – ÔNUS DA PROVA COMPETE A QUEM ALEGA O FATO – ART. 373, I DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO INCAPAZ DE AMPARAR A PROCEDÊNCIA DO PLEITO – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A colisão na traseira implica presunção de culpa do condutor do veículo abalroador, contudo a presunção é relativa, podendo ser elidida pela demonstração de que o acidente foi ocasionado pelo condutor do veículo
abalroado .
2. In
casu
, diversamente do que sustentou a parte Requerente, as provas juntadas nos autos não dão conta de que o fator preponderante para a ocorrência do acidente foi o excesso de velocidade do Requerido ou a falha quanto ao dever de guarda de distância, a propósito, o boletim de ocorrência não faz qualquer menção quanto a esses fatos. 3. Desse modo, diante da ausência de prova inequívoca da causa do acidente noticiado nos autos, bem como de qualquer conduta imprudente ou contrária ao dever imputável ao Requerido, não há fundamento para a condenação pretendida, devendo o pedido inicial ser julgado inteiramente
improcedente .
4. Consoante regra do art. 373, I, do CPC, é da parte requerente o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 5. Recurso desprovido
”
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10052140720168110003, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 07/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES E DANOS ESTÉTICOS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – MOTOCILETA AGUARDANDO SEMÁFARO ABRIR – COLISÃO NA TRASEIRA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE TRÁS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – LUCROS CESSANTES MANTIDOS – DANO MORAL REDUZIDO – DANO ESTÉTICO CONFIGURADO – LESÃO NA FACE QUE CAUSOU DEFORMIDADE – QUANTUM REDUZIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos da jurisprudência do STJ, aquele que sofre a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Uma vez comprovados os gastos suportados, de deve ser mantida a indenização pelo dano
material .
Incontroverso que a atividade exercida pelo autor foi prejudicada com o acidente provocado por culpa exclusiva da parte demandada, portanto, os valores apresentados a título de lucros cessantes devem ser mantidos. A lesão que modificou significativamente o rosto do autor, gera o dever de indenizar pelo dano estético, entretanto, a quantia fixada comporta redução para R$30.000,00 (trinta mil reais). Os danos morais estão evidenciados em razão das consequências do acidente, cujo montante da indenização comporta redução para R$25 .000,00 (vinte e cinco mil reais). É possível a diminuição do percentual de honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, haja vista que remunera adequadamente os serviços prestados
”
.

(TJ-MT - AC: 00122025420108110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

No entanto, no caso concreto, o apelante não logrou êxito em produzir prova idônea capaz de afastar a presunção que milita em seu desfavor. A alegação de que o veículo segurado teria freado de forma abrupta, motivada pela presença de animais na pista, não se mostra suficiente, por si só, para elidir a responsabilidade. Ao revés, a redução de velocidade diante da travessia de animais silvestres configura conduta prudente, compatível com o dever geral de cuidado no trânsito, voltada à preservação da segurança viária, não podendo ser qualificada como comportamento imprevisível ou culposo da vítima.

Cumpre ressaltar que o dever de manter distância de segurança pressupõe justamente a possibilidade de o veículo à frente reduzir a velocidade em razão de situações ordinárias e previsíveis da circulação, inclusive eventos externos que demandem cautela redobrada. Assim, a simples invocação de “freada brusca”, desacompanhada de prova técnica ou testemunhal que demonstre a inevitabilidade da colisão ou a imprevisibilidade absoluta da manobra, não é suficiente para afastar a responsabilidade do condutor que seguia atrás.

Além disso, o conjunto probatório dos autos, composto pelo boletim de ocorrência, documentos do seguro e comprovantes do pagamento da indenização, revela-se suficiente para a formação do convencimento judicial, sobretudo diante da ausência de contraprova produzida pelo apelante. Embora o boletim de ocorrência não constitua prova absoluta, goza de presunção relativa de veracidade quanto à dinâmica do acidente, a qual não foi infirmada por elementos concretos em sentido contrário. Registre-se, ainda, que o próprio apelante, quando instado a especificar provas, pugnou pelo julgamento antecipado da lide
(Id. 338315918)
, não havendo falar em cerceamento de defesa ou insuficiência instrutória imputável ao Juízo de origem.

Igualmente não prospera a tentativa de atribuir a responsabilidade ao Estado pela presença de animais na pista, pois tal circunstância não afasta o dever do condutor de manter distância de segurança e de dirigir de forma a possibilitar reação adequada a situações imprevistas, especialmente em vias onde tal risco não é absolutamente excepcional.

Diante desse cenário, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade civil do apelante pelo evento danoso e, por consequência, a responsabilidade solidária do proprietário do veículo, nos termos da jurisprudência consolidada. Não se verifica, portanto, qualquer erro de julgamento ou violação às regras de distribuição do ônus da prova, impondo-se a manutenção integral do
decisum
.

Assim,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios
para 12% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026